Tribunal: TJPA
Processo: 0800182-59.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800182-59.2024.8.14.0029

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Benedito Costa de Oliveira e Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida em ação de anulação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual foram declarados nulos lançamentos bancários vinculados a “Limite Utilizado”, “Crédito Pessoal” e “Encerramento de Limite de Crédito”, com condenação parcial à restituição em dobro do valor de R$ 4,60 e rejeição dos pedidos de danos morais e de devolução de outros valores. O autor insurgiu-se contra o reconhecimento parcial de litispendência, a limitação da restituição e a improcedência dos danos morais. O banco sustentou a regularidade das cobranças e pugnou pela reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estava configurada a litispendência parcial em relação ao desconto vinculado ao contrato de previdência; (ii) estabelecer se o banco comprovou a regularidade das contratações que originaram os descontos impugnados; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável em razão dos lançamentos questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva, incumbindo ao banco comprovar a regularidade da contratação mediante apresentação de instrumento contratual ou prova idônea da manifestação de vontade do consumidor.

4. A mera juntada de extratos bancários e telas sistêmicas desacompanhadas de contrato assinado, gravação de voz ou assinatura digital não comprova a adesão válida aos produtos bancários questionados.

5. A ausência de prova da contratação torna inexigíveis os lançamentos denominados “Limite Utilizado”, “Crédito Pessoal” e “Enc Lim de Crédito”, por ausência de suporte jurídico válido.

6. A cobrança do encargo “Enc Lim de Crédito”, sem comprovação contratual, autoriza a restituição em dobro do valor descontado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida praticada contra consumidor idoso e hipossuficiente.

7. A litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, inexistente quando as demandas são ajuizadas contra pessoas jurídicas distintas integrantes da cadeia de consumo.

8. A responsabilidade solidária dos fornecedores não impede o ajuizamento de ações autônomas contra diferentes integrantes da cadeia consumerista e não autoriza o reconhecimento de litispendência.

9. O desconto referente ao contrato “Pagamento Cobrança 0000130 Bradesco Vida e Previdência” deve ser declarado inexigível, sem condenação adicional por danos morais, em razão da prévia reparação extrapatrimonial reconhecida em outro processo, sob pena de bis in idem.

10. Não é cabível a restituição do valor referente ao “Limite Utilizado” quando demonstrado que o consumidor efetivamente utilizou o numerário disponibilizado pelo cheque especial, sob pena de enriquecimento sem causa.

11. A ausência de prova de efetiva subtração patrimonial impede a restituição do valor vinculado ao “Crédito Pessoal”, quando o extrato demonstra apenas disponibilidade de crédito sem utilização comprovada.

12. A conversão da obrigação em perdas e danos relativas a parcelas futuras depende da impossibilidade da tutela específica, inexistente no caso em que já determinada a abstenção de novos descontos.

13. O desconto ínfimo de R$ 4,60 não gera dano moral indenizável por constituir mero aborrecimento cotidiano sem repercussão significativa na esfera extrapatrimonial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Benedito Costa de Oliveira parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do banco e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA e pelo BANCO BRADESCO SA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, na ação de anulação com pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO:

a) EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e repetição do indébito referente ao valor de R$52,08 (cinquenta e dois reais e oito centavos), concernente ao "PAGAMENTO COBRANÇA 0000130 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA", em razão da litispendência verificada com processo anterior em curso;

b) PARCIALMENTE PROCEDENTES OS

PEDIDOS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC para:

DECLARAR a nulidade dos contratos que deram origem aos descontos identificados como "LIMITE UTILIZADO" (R$54,24), "CRÉDITO PESSOAL" (R$360,00) e "ENCERRAMENTO DE LIMITE DE CRÉDITO 2600064" (R$4,60), determinando ao réu que se abstenha de efetuar quaisquer novos descontos relacionados a estes contratos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais);

CONDENAR o réu à restituição em dobro apenas do valor de R$4,60 (quatro reais e sessenta centavos), referente ao desconto denominado "ENCERRAMENTO DE LIMITE DE CRÉDITO 2600064", totalizando R$9,20 (nove reais e vinte centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

IMPROCEDER os pedidos de repetição de indébito relacionados aos valores de "LIMITE UTILIZADO" (R$54,24) e "CRÉDITO PESSOAL" (R$360,00), em razão da insuficiência probatória, uma vez que o autor apresentou apenas um único extrato bancário, não sendo possível verificar a ocorrência e recorrência dos alegados descontos;

IMPROCEDER o pedido de indenização por danos morais, considerando que o valor efetivamente comprovado como indevidamente descontado (R$4,60) é ínfimo e não tem o condão de causar abalo significativo à esfera moral do autor, caracterizando mero aborrecimento cotidiano não indenizável.

Considerando a sucumbência recíproca e a proporção de procedência e improcedência dos pedidos, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) a cargo da parte autora e 20% (vinte por cento) a cargo da parte ré, nos termos do artigo 86, caput, c/c artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte autora, em razão da gratuidade judiciária deferida, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos pendentes, arquivem-se os autos com as cutelas de praxe.

P. R. I.”

Em seu recurso de apelação, BENEDITO COSTA DE OLIVEIRA, idoso de 85 anos, beneficiário de aposentadoria rural no valor de 1 salário-mínimo, pugna pela reforma parcial da sentença, apresentando, em síntese, os seguintes argumentos: (a) o Banco Bradesco S.A. recusou-se injustificadamente a apresentar as minutas dos contratos originadores dos descontos, o que presume a fraude e invalidade das pactuações; (b) a extinção parcial do processo, em razão da alegada litispendência com o processo n. 0800214-64.2024.8.14.0029, deve ser afastada, pois aquele feito foi ajuizado em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., pessoa jurídica distinta do banco réu, de modo que não se configuram a identidade de partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido exigidos pelo art. 337 do CPC; (c) deve ser reconhecida a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia consumerista, com condenação do banco também pelos descontos do contrato de previdência; (d) deve ser estendida a restituição em dobro a todos os valores descontados, inclusive mediante conversão em perdas e danos, considerando-se 84 parcelas dobradas de cada contrato impugnado, em razão da recusa de apresentação dos instrumentos; (e) resta configurado o dano moral
in re ipsa
diante dos descontos indevidos praticados em detrimento de consumidor hipossuficiente e idoso, requerendo condenação no importe de até R$20.000,00; e (f) devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, além da fixação de honorários recursais.

Por sua vez, BANCO BRADESCO S.A., em seu recurso de apelação, busca a reforma integral da sentença, sustentando, em essência, os seguintes fundamentos: (a) os descontos efetuados na conta do autor são regulares, pois decorrem da utilização do limite de crédito especial (cheque especial) e de contratos de seguro devidamente contratados; (b) o próprio extrato bancário acostado aos autos demonstra que o correntista utilizou o cheque especial para realizar pagamentos, mantendo saldo negativo; (c) o lançamento denominado "Encargo Limite de Crédito" representa os encargos remuneratórios e o IOF devidos pela utilização do limite, cobrados de forma transparente e proporcional à utilização; (d) inexiste ato ilícito, pois o banco agia no exercício regular de direito; (e) não há danos materiais a ressarcir, uma vez que a contratação foi legítima, e eventual restituição deve ser limitada aos valores efetivamente comprovados e apurada de forma simples, sem aplicação do dobro, dada a ausência de má-fé; e (f) os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar mínimo de 10%.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa e pela manutenção da sentença nos pontos que lhes favorece.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em segundo grau se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à revisão da sentença nos seguintes pontos:
1)
a validade ou não da extinção parcial do processo por litispendência; 2) a manutenção ou reforma da declaração de nulidade dos contratos impugnados e da condenação à restituição em dobro do valor de R$4,60;
3)
a possibilidade de extensão da restituição em dobro aos demais valores descontados; e
4)
a configuração ou não de dano moral indenizável.

Passo à análise das apelações.

2.1.

Do recurso do Banco Bradesco S.A.

Não assiste razão ao banco apelante.

O ponto central da demanda é a ausência de comprovação da regularidade da contratação. A responsabilidade das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Assim, incumbia ao banco, e não ao consumidor, demonstrar a regularidade da contratação, cumprindo com o ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC.

O banco, contudo, limitou-se a apresentar extratos e telas sistêmicas, sem juntar qualquer termo de adesão assinado pelo autor, proposta de contratação, gravação de voz, registros eletrônicos com assinatura digital ou qualquer outro documento apto a demonstrar que o consumidor, de forma livre e consciente, aderiu aos produtos bancários cobrados. A ausência de comprovação da manifestação de vontade do correntista é, por si só, suficiente para reconhecer a inexigibilidade dos lançamentos vinculados a esses serviços. Sem a prova da contratação, os lançamentos denominados "Limite Utilizado", "Crédito Pessoal" e "Enc Lim de Crédito" carecem de base jurídica que os sustente.

Quanto à restituição em dobro do valor de R$4,60, referente ao encargo denominado "Enc Lim de Crédito", a sentença deve igualmente ser mantida. Esse lançamento corresponde a encargo ou tarifa decorrente do limite de crédito, cobrado sem qualquer base contratual comprovada nos autos, em detrimento de consumidor idoso, aposentado rural, que aufere renda mensal equivalente a 1 salário-mínimo, portanto em manifesta situação de vulnerabilidade. Configurada a cobrança indevida e a hipossuficiência do consumidor, o art. 42, parágrafo único, do CDC autoriza a devolução em dobro, presentes os requisitos da cobrança indevida e da conduta contrária à boa-fé objetiva.

Diante dessas considerações, o recurso do banco não merece provimento.

2.2.

Do recurso de Benedito Costa de Oliveira.

O recurso do autor deve ser parcialmente provido, apenas para afastar a extinção do processo por litispendência, na forma que passo a expor. Nos demais pontos, o recurso não encontra amparo.

A sentença reconheceu litispendência parcial quanto ao valor de R$52,08, correspondente ao contrato de "Pagamento Cobrança 0000130 Bradesco Vida e Previdência", sob o fundamento de que o processo n. 0800214-64.2024.8.14.0029 versaria sobre idêntico objeto.

O art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC exige, para a configuração da litispendência, a tríplice identidade entre as demandas: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso dos autos, a verificação de tais requisitos afasta a extinção decretada.

Com efeito, o processo n. 0800214-64.2024.8.14.0029 foi ajuizado em face da Bradesco Vida e Previdência S.A., ao passo que a presente demanda tramita contra o Banco Bradesco S.A. Cuida-se de pessoas jurídicas distintas, com personalidades jurídicas próprias e atuações diversas na cadeia de consumo. A ausência de identidade subjetiva já seria, por si só, suficiente para afastar a litispendência.

Ainda que se cogitasse da responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, isso não autoriza a extinção do processo. A solidariedade passiva não gera litispendência quando o consumidor demanda separadamente os diferentes fornecedores, pois a identidade de partes é pressuposto incontornável do instituto. O CDC assegura ao consumidor prejudicado o direito de demandar um, alguns ou todos os fornecedores da cadeia de consumo de forma autônoma, sem que isso caracterize litispendência entre as ações.

Deve ser, portanto, afastada a extinção parcial decretada na sentença quanto ao desconto de R$52,08. Todavia, quanto a esse valor específico, impõe-se observar que, nos autos do processo n. 0800214-64.2024.8.14.0029, segundo se extrai dos documentos carreados ao feito, já houve reconhecimento dos danos morais decorrentes dos descontos indevidos levados a efeito no benefício previdenciário do autor. Reconhecer novamente, nestes autos, indenização por dano moral em razão do mesmo desconto implicaria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, no que concerne ao contrato de previdência, afasto a litispendência e declaro a inexigibilidade do lançamento de R$52,08, mas fico impossibilitado de condenar o banco em danos morais por este fato específico, dado que a reparação extrapatrimonial correspondente já foi objeto de condenação naquele feito.

Passo à análise das demais questões suscitadas pelo autor.

No tocante à não restituição do valor de R$54,24, relativo ao lançamento "Limite Utilizado", o recurso do autor não merece provimento. É verdade que o banco não comprovou a regular adesão do consumidor ao produto de cheque especial. No entanto, o único extrato bancário juntado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o cheque especial estava sendo efetivamente utilizado pelo correntista: o saldo disponível era negativo em R$54,24, valor equivalente ao limite utilizado, e o correntista realizou pagamentos valendo-se desse numerário. O autor, portanto, usufruiu de vantagem econômica real e concreta. Determinar a restituição desse valor, nas circunstâncias, significaria permitir que o consumidor permanecesse com o proveito econômico obtido sem qualquer contraprestação, configurando enriquecimento sem causa em detrimento do banco. Assim, ainda que a ausência de contrato escrito imponha a declaração de nulidade do vínculo, a obrigação de restituição não se aplica a este lançamento específico, cujo numerário foi efetivamente usufruído.

Quanto ao valor de R$360,00, referente ao "Crédito Pessoal", também não há razão para restituição. O extrato apresentado demonstra apenas a disponibilidade do crédito na conta do autor, com o campo "Limite Utilizado" zerado. Não há prova de saque, de utilização efetiva dos recursos, de amortização de prestações ou de qualquer débito lançado em decorrência desse contrato. Sem demonstração de que houve efetiva subtração patrimonial do consumidor a esse título, não há dano material comprovado a ser reparado.

No que diz respeito à conversão em perdas e danos de 84 parcelas dobradas, pedido formulado pelo autor com base no art. 499 do CPC, também não merece acolhimento. A tutela específica de abstenção de novos descontos já foi deferida na sentença. A conversão em perdas e danos pressupõe a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente, o que não se verifica no caso. Além disso, a fixação de um número hipotético de parcelas, sem respaldo probatório nos autos, implicaria condenação por danos presumidos em extensão desproporcionada, incompatível com os elementos probatórios disponíveis.

Quanto aos danos morais em geral, cumpre distinguir as situações. No que concerne aos lançamentos "Limite Utilizado" (R$ 54,24) e "Crédito Pessoal" (R$ 360,00), cujas restituições foram afastadas pelas razões acima expostas, igualmente não se verifica o nexo causal necessário à configuração do dano moral indenizável: o primeiro porque o autor efetivamente utilizou o crédito e não sofreu decréscimo patrimonial demonstrado; o segundo porque sequer houve prova de subtração patrimonial. No tocante ao desconto de R$ 4,60, o valor é manifestamente ínfimo e não produz abalo significativo à esfera moral do consumidor, conforme corretamente reconheceu a sentença. E quanto ao contrato de previdência (R$52,08), como já exposto, a reparação por dano moral já foi objeto de apreciação em outro feito, sendo inviável sua reapreciação aqui.

Em síntese, o recurso do autor deve ser parcialmente provido apenas para afastar a litispendência e declarar a inexigibilidade do lançamento de R$ 52,08, vedada, nesta sede, a condenação por danos morais relativos a esse desconto, em razão do bis in idem. Nos demais pontos, a sentença deve ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e, no mérito:

1)

NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco Bradesco S.A.; e

2)

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Benedito Costa de Oliveira, apenas para afastar a extinção por litispendência e declarar a inexigibilidade do lançamento de R$52,08 referente ao contrato "Pagamento Cobrança 0000130 Bradesco Vida e Previdência", vedada a condenação por danos morais relativos a esse desconto nesta demanda porque já reconhecida no processo 0800214-64.2024.8.14.0029;

3)

Mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026